Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703055-91.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARCOS PAULO SILVA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A matéria objeto do presente feito foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.264, para julgamento dos REsp 2092190/SP e REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A decisão de afetação consignou a necessidade de definir “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” e determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC”. Por essa razão, considerando a regra procedimental expressa nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar às partes oportunidade, querendo, de se manifestarem, no prazo de 15 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora